Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEMORA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A razoável duração do processo é garantia constitucional cuja observância é imposta à Administração, que deve dar resposta ao administrado em tempo adequado, revelando-se ilegal e abusiva a paralisação do processo administrativo, a qual deve ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1o, caput, da Lei 12.016/2009” (MS n. 25.496/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 19/6/2020).
2. Na hipótese, verifica-se que o impetrante deu início ao processo administrativo para a concessão de aposentaria voluntária em 21/9/2022 e, até a data em que o mandado de segurança foi impetrado, em 23/6/2023, não havia qualquer manifestação da Administração.
3. Desse modo, mostra-se escorreita a sentença, que concluiu pela abusividade da omissão da autoridade coatora, uma vez que não analisou o pedido do impetrante em prazo razoável, tampouco motivou qualquer prorrogação que fosse necessária à análise do pedido, e impôs à autoridade coatora o prazo de até 30 dias para a conclusão do processo administrativo referente à concessão de aposentadoria voluntária do impetrante, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada, na forma do art. 49 da Lei 9.784/99.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.